Tribunal: TJSP
Processo: 2070468-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva ou prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Presentes os requisitos da prisão preventiva e bem fundamentada a decisão que a decretou.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva ou prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Presentes os requisitos da prisão preventiva e bem fundamentada a decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070468-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
LEANDRO PALMA DE SÁ e Paciente WELLINGTON RICARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
2
Habeas corpus no 2070468-57.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Leandro Palma de Sá
Paciente: Wellington Ricardo da Silva
Voto no 13938
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40,
VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da
prisão preventiva ou prisão domiciliar em razão da
pandemia de COVID-19. Não comprovação de que o
paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de
toda a população, dentro do cárcere. Presentes os
requisitos da prisão preventiva e bem fundamentada a
decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das
medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de WELLINGTON RICARDO DA SILVA, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São
José dos Campos.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
24 de novembro de 2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo a prisão
convertida em preventiva.
Aduz a necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da
epidemia do coronavírus, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, alega excesso de prazo.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de alvará
de soltura em favor do paciente (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 69/70) e vieram as
informações (fls. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 76/81),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que o paciente foi
autuado em flagrante como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06, porque guardava, na companhia de um adolescente, para fins de tráfico,
148,12g de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, em 98 porções,
158,64g de cocaína em 175 pinos plásticos e 19,05g de crack em 115 pedras.
Segundo a dinâmica desta narrativa, percebe-se que a decisão que
decretou a prisão temporária está embasada em elementos seguros e, ao contrário do
alegado, encontra-se suficientemente fundamentada nos artigos 311, 312 e 313, todos do
Código de Processo Penal CPP.
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
4
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de
ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção,
já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua
real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312
do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do
paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha, contendo
243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50 pedras de
crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína, pesando 159 g;
03 frascos de lança perfume, contendo 125 g; 25 comprimidos de
Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de LSD, pesando
aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um maior desvalor
da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de ausência de prova
da materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal de
origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância. V - A presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão presentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
5
in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
As condutas tipificadas como criminosas, ora imputadas ao
paciente, merecem resposta firme do Estado capaz de afastar a sensação de impunidade,
desassossego e intranquilidade social.
Entretanto, diga-se que o juízo que aqui se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado durante a tramitação
processual ordinária, onde se resguardará maiores elementos de convicção a respeito do
grau de comprometimento deste.
De qualquer modo, estão presentes, além dos indícios de autoria e
prova da materialidade, os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-
cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
Mas não é só.
Note-se que o prazo para que se conclua a instrução criminal, em se
cuidando de réus presos, deve ser analisado caso a caso, só configurando constrangimento
ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado.
Não obstante, o excesso de prazo só constitui coação ilegal quando
motivado pelo descaso do Juízo, de forma que o atraso seja totalmente injustificado, o que
não é o caso, tendo em vista a complexidade do processo e as necessidades advindas da
regular persecução penal, situações aptas a justificar, sem mais bastar, o trâmite mais
delongado. Aliás, isso também resulta em garantia aos próprios réus da tramitação
processual justa.
Tem o feito, repita-se, regular andamento, não se observando, até o
presente, a ocorrência de excesso injustificado que possa ser atribuído à inércia ou desídia
na atividade do Ministério Público ou do MM. Juiz de Direito, ao contrário, aos réus
cumpre o compromisso de darem seguimento das obrigações que lhes competem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
6
O excesso, para constranger, deve ser imotivado, fruto do descaso,
o que, mais uma vez, não se constata dos autos.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do paciente
acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas consequências,
sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a juventude,
motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser permitida a liberdade
provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada caso concreto, entende-se
que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para tal.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
7
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070468-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13938
8
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Ressalta-se, ainda, que a situação de pandemia não autoriza, por si
só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a
orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se, portanto, que não há como supor que, em meio aberto, ou
seja, em prisão domiciliar, o paciente teria menos riscos de contrair a doença. Não há nos
autos comprovação alguma de que haja impossibilidade de receber o tratamento, se
necessário, no interior do estabelecimento prisional, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de WELLINGTON RICARDO DA SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator